Tribunal: TJDFT
Processo: 0710251-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710251-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO LOPES MACIEL APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 38a sessão ordinária virtual, no período de 13 a 20/10/2021. Na petição juntada ao ID 29578317, o apelante manifesta interesse em realizar sustentação oral no julgamento presencial do processo. Determino que o recurso seja retirado da pauta da 38a sessão virtual e incluído em pauta presencial por videoconferência a ser designada, conforme disposto no art. 4o, inciso IV da Portaria GPR 841/2021. Esclareço à parte interessada que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator